Tribunal: TJBA
Processo: 8131973-89.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8131973-89.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

EMBARGANTE: DANIEL JESUS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
RAFAEL GOMES DOS SANTOS

EMBARGADO: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA E À VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1 -

Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, ao julgar Apelação, manteve sentença de improcedência de pedido indenizatório ajuizado em face de GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA., afastando a responsabilidade civil da plataforma pela manutenção de vídeos e reportagens reputados ofensivos à imagem, honra e vida privada do Autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em verificar se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar (i) a alegada ciência inequívoca da plataforma acerca do conteúdo supostamente ilícito e sua inércia na remoção; e (ii) a apontada violação aos direitos da personalidade do embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, aclarar obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4 - A omissão apta a ensejar embargos é aquela relativa à matéria que deveria ser decidida, e não a todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente fundamentação que permita identificar as razões de convencimento do julgador, conforme art. 489 do CPC.

5 - O Acórdão embargado analisou expressamente a alegação de violação à imagem, honra e vida privada, bem como examinou a responsabilidade civil da plataforma sob a ótica subjetiva, à luz dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil.

6 - A decisão embargada consignou que a responsabilidade do Provedor de aplicação, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14, é subjetiva e somente se configura pelo descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, inexistente no caso concreto.

7 - O Acórdão também registrou que não se trata de hipótese excepcional do art. 21 da Lei nº 12.965/14, por inexistirem cenas de nudez ou atos sexuais de caráter privado, nem prova de notificação à plataforma.

8 - A decisão destacou que a produção e divulgação dos vídeos e reportagens decorreram de atuação de terceiros, inexistindo dever de fiscalização prévia pelo provedor, bem como ausência de responsabilidade por conteúdos veiculados em aplicações distintas.

9 - A pretensão veiculada nos embargos revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e objetiva rediscutir matéria já enfrentada, providência incabível na via eleita, conforme jurisprudência do STJ.

10 - O prequestionamento prescinde de manifestação expressa sobre todos os dispositivos indicados, bastando que a matéria tenha sido decidida, sendo aplicável o art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - Os embargos de declaração somente se admitem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria já decidida.

2 - A omissão relevante é a que recai sobre questão que deveria ser apreciada pelo julgador, e não sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes.

3 - A responsabilidade civil do Provedor de aplicação de internet, como regra, é subjetiva e depende do descumprimento de ordem judicial de remoção de conteúdo, nos termos do art. 19 da Lei nº 12.965/14.

4 - O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, aplicando-se o art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489; CC, arts. 186, 187 e 927; Lei nº 12.965/14, arts. 19 e 21.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
de
Nº 8131973-89.2021.8.05.0001
que tem como embargante
DANIEL JESUS DE ALMEIDA

e como embargado GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA